Tribunal: CARF
Processo: 10920.722590/2020-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.722590/2020-59
ACÓRDÃO
3302-014.746 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COHALABRA COMÉRCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS – EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/12/2017
DECISÃO JUDICIAL. EFEITO INTER PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO
A TERCEIROS.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, vedada a
extensão da tutela a terceiros não partícipes da lide.
MULTA. ARTIGO 80. LEI 4502/64. CUMULAÇÃO INEXISTENTE.
O texto do art.80 da Lei 4.502/64 traz duas hipóteses de incidência da
penalidade que prevê, podendo ambas ocorrerem ao longo do lapso
temporal objeto da auditoria.
SÓCIO ADMINISTRADOR. SOLIDARIEDADE.
Aquele que gerencia a sociedade empresária para ser incluído no âmbito
da Responsabilidade Solidária devem estar plenamente caracterizados os
elementos probatórios descritos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente dos Recursos Voluntários, não conhecendo da alegação de nulidade do lançamento
e, no mérito, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário da empresa
COHALABRA COMERCIO DE PRODUTOS MANUFATURADOS – EIRELI e dar provimento ao Recurso
Voluntário do contribuinte Francisco de Oliveira Castro Junior para afastar a responsabilidade
solidária.
Sala de Sessões, em 20 de agosto de 2024.

Fl. 2300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.746 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2020-59
2
Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mário Sérgio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente
convocada), Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para o lançamento de
falta/insuficiência de recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados -IPI, referente ao
período de apuração do ano-calendário 2017
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa a conclusão nos presentes autos, peço vênia para adotar o relatório/voto do
Acórdão 106.6.071, de 26/11/2020, da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
DRJ06 bem como sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/12/2017
DECISÃO JUDICIAL. EFEITO INTER PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO A
TERCEIROS.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, vedada a extensão
da tutela a terceiros não partícipes da lide.
MULTA. ARTIGO 80. LEI 4502/64. CUMULAÇÃO INEXISTENTE.
O texto do art.80 da Lei 4.502/64 traz duas hipóteses de incidência da penalidade
que prevê, podendo ambas ocorrerem ao longo do lapso temporal objeto da
auditoria.
SÓCIO ADMINISTRADOR. SOLIDARIEDADE.
Aquele que gerencia a sociedade empresária deve provar que não agiu com dolo
ou culpa na condução dos atos negociais e essa pertinentes. Provas inexistentes,
responde solidariamente o sócio administrador pelos valores lançados
Fl. 2301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.746 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2020-59
3
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em seu Termo de Verificação fiscal (TVF fls. 20 a 1431) a Autoridade Lançadora
expõe:

Em 30/10/2019, o contribuinte foi cientificado do Termo de Início do
Procedimento Fiscal (TIPF), por intermédio do qual foi intimado a
apresentar, dentre outros, planilha contendo justificativa e relação
discriminando os documentos comprobatórios dos valores escriturados
como "Outros Créditos" nos Registros Fiscais da Apuração dos Valores de
IPI (RAIPI) constantes das Escriturações Fiscais Digitais (EFD-ICMS/IPI),
relativas aos meses de 01/2017 a 11/2017.

Na mesma planilha, o contribuinte informa que "Os valores constantes em
conta gráfica ECF como outros créditos; trata-se de lançamentos oriundos
da empresa usufruir benefício da TRADE pelas importações realizadas em
compra de mercadoria, Explica-se:

Apesar de constar em NF de saída o destaque do imposto em campo
específico, apresenta em dados adicionais informação de que a mesma
não gera crédito do tributo.

Por outro lado, com emissão das NFs com destaque do imposto (saída),
torna-se necessário lançamento realizado (outros créditos) exatamente no
valor correspondente ao débito final para o necessário zeramento,
considerando origem das mercadorias importadas com o benefício da
empresa TRADE."

Para comprovação dos valores escriturados, foram apresentadas cópias
de notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica Ascensus Trading & Logística
Ltda, CNPJ n° 07.635.245/0001-34, destinadas ao estabelecimento filial
(CNPJ n° 80.801.756/0003-30) do contribuinte fiscalizado e cópias de
notas fiscais emitidas pela filial relativas à transferência de mercadorias
para a matriz.

As mercadorias importadas pela Ascensus remetidas para a filial de
Joinville/SC (CNPJ n° 80.801.756/0003-30} foram transferidas por esta à
matriz de Curitiba/PR (CNPJ n° 80.801.756/0001-79) com "suspensão do
IPI", em acordo com o art. 43, inciso X do RIPI/2010,

Nos meses de janeiro a novembro de 2017, o contribuinte fiscalizado
emitiu notas fiscais eletrônicas (NFe) de saída das mercadorias
importadas para o mercado interno com destaque do IPI, listadas na
"Planilha 05 - Notas fiscais de saída com destaque do IPI".
Fl. 2302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.746 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2020-59
4

Entretanto, na apuração mensal do imposto, o contribuinte estornou os
valores do IPI destacado nas referidas notas fiscais de saídas nos registros
E530/Ajustes das Escriturações Fiscais Digitais (EFD-ICMS/IPI), conforme
demonstrado nas tabelas 1 e 2 acima. Na descrição resumida dos ajustes,
o contribuinte informa que utiliza trade para importação e que, portanto,
não gera débitos de IPI

No campo informações complementares das NFe emitidas pela Ascensus
relativas à remessa das mercadorias importadas para a filial da Cohalabra
(0003-30) consta a informação de que o IPI não foi destacado em razão da
ação 5000212-29.2011.404.7201.

A ação ordinária n° 5000212-29.2011.404.7201/SC foi impetrada, em
25/01/2011,
por
Ascensus
Trading
&
Logística
Ltda,
CNPJ
07.635.245/0001-34, e Ascensus Comércio Internacional Ltda, CNPJ n°
07.415.554/0001-07, contra a União/Fazenda Nacional, perante a 6a Vara
Federal em Joinville-SC, pleiteando o direito de recolherem o Imposto
Sobre Produtos Industrializados - IPI exclusivamente na ocasião do
desembaraço aduaneiro, afastando a aplicação do artigo 46, II, do CTN e
do artigo 9o, I, do Decreto n° 7.212/2010, e, por consequência, fosse-lhes
assegurado o direito de compensar os valores recolhidos indevidamente a
título de IPI quando da saída das mercadorias dos seus estabelecimentos,
no período não atingido pela prescrição quinquenal, devidamente
corrigidos monetariamente.

Subsidiariamente, em sendo impossível a compensação, requereu a
restituição dos valores recolhidos indevidamente.

Assim, atualmente, há decisão judicial transitada em julgado que exime as
impetrantes, ou seja, as pessoas jurídicas Ascensus Trading & Logística
Ltda, CNPJ 07.635.245/0001-34, e Ascensus Comércio Internacional Ltda,
CNPJ n° 07.415.554/0001-07, da incidência de IPI na saída de produtos por
elas importados

Assim, atualmente, há decisão judicial transitada em julgado que exime as
impetrantes, ou seja, as pessoas jurídicas Ascensus Trading & Logística
Ltda, CNPJ 07.635.245/0001-34, e Ascensus Comércio Internacional Ltda,
CNPJ n° 07.415.554/0001-07, da incidência de IPI na saída de produtos por
elas importados

Nesse sentido, não procede a alegação do contribuinte na resposta ao
Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF), em relação aos valores
escriturados como "Outros Créditos" nos registros E530/Ajustes das EFD-
ICMS/IPI, que "trata-se de lançamentos oriundos da empresa usufruir
benefício da TRADE pelas importações realizadas em compra de
mercadoria", uma vez que o contribuinte não é parte da ação judicial.
Fl. 2303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.746 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2020-59
5

Diante do acima exposto, os valores dos débitos de IPI destacados nas
notas fiscais eletrônicas de saídas de mercadorias importadas e
indevidamente estornados pelo contribuinte mediante lançamento como
"Outros Créditos" nos Registros Fiscais de Apuração do IPI (RAIPI)
constantes das EFD-ICMS/IPI dos meses de janeiro a novembro de 2017,
demonstrados abaixo, foram objeto de glosa no Auto de Infração
lavrado...


Considerando que o Sr. Francisco de Oliveira Castro Junior, CPF n°
536.477.009-59, é o sócio administrador da Cohalabra Comércio de
Produtos Manufaturados - Eireli, conclui-se que ele é pessoalmente
responsável pelo crédito tributário ora constituído, nos termos do art. 8°
do Decreto-Lei n° 1.736/1979, reproduzido no art. 28 do Decreto n°
7.212/2010, RIPI/2010, e no art. 135, III, da Lei n° 5.172/66, CTN.
Conforme detalha o Acórdão da DRJ, o Sujeito Passivo e o Responsável Solidário
apresentam suas insurgências resumidamente:

 Nas importações realizadas por intermédio da empresa Ascensus Trading
& Logística Ltda, o IPI é devido somente no desembaraço aduaneiro,
conforme provimento obtido com a ação declaratória n. 5000212-
29.2011.4.04.7201 - Justiça Federal de Joinville - SC;
 A sujeição passiva na obrigação tributária é matéria reservada à lei
complementar, de modo que somente por esse instrumento poderia ter
sido o adquirente equiparado a estabelecimento industrial para fins de
recolhimento do IPI;
 A
equiparação
do
adquirente
de
mercadorias
importadas
a
estabelecimento importador decorre de uma ficção jurídica ilegal,
violando expressamente o art. 110 do CTN;
 O cálculo do tributo devido apresenta inconsistências decorrentes da
utilização de um crédito menor que o devido no refazimento das
apurações da Impugnante;
 Não se admite a cumulação da multa isolada com a multa de ofício,
tratando-se de uma única infração; ...
 Neste sentido, conclui-se que para imputar ao sócio responsabilidade
solidária, deve existir prova de que houve ação direta do administrador no
ato ilícito. O que não é o caso dos autos.
 Em momento algum a fiscalização comprova que houve ação dolosa do
impugnante diretamente ligada ao fato gerador que criou a obrigação
principal.
Fl. 2304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.746 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2020-59
6
 Além disso, para que seja configurada a responsabilidade solidária
prevista no art. 135, III do CTN, é necessário que os atos do sócio
enquanto administrador da pessoa jurídica, sejam praticados comissiva ou
omissivamente, agindo mediante infração da lei tributária. O que
também, não é o caso dos autos.
 Assim, para correta aplicação do art. 135, III, do CTN, são imprescindíveis
dois elementos: o pessoal e fático.
 Consoante reconhece o próprio Fiscal no Auto de Infração, as importações
realizadas dentro do período fiscalizado foram por intermédio da empresa
Ascensus Trading & Logística Ltda (anteriormente denominada de AC
Comercial Importadora e Exportadora Ltda), que atuou como importadora
por conta e ordem de terceiros.
 A importadora acima referida ingressou com ação declaratória (Processo
n. 5000212- 29.2011.4.04.7201 - Justiça Federal de Joinville - SC), e obteve
provimento jurisdicional reconhecendo a incidência do IPI exclusivamente
no desembaraço aduaneiro, seja nas operações por conta própria ou nas
operações por conta e ordem de terceiros.
 O fundamento pelo qual foi reconhecido o direito na ação proposta pela
empresa Ascensus diz respeito à impossibilidade de cobrança do IPI
quando ausente qualquer processo de industrialização no estabelecimento
daquele que foi equiparado a estabelecimento industrial, visto que no
caso de produtos importados, o imposto já foi cobrado na etapa anterior,
qual seja, no desembaraço aduaneiro.
 Como se vê, a decisão proferida nos autos da ação ordinária n. 5000212-
29.2011.4.04.7201 ao reconhecer que o IPI, nos casos de produtos
importados prontos para comercialização, deve incidir somente no
desembaraço aduaneiro, afastou também a exigibilidade do imposto nas
etapas posteriores que estejam vinculadas a este mesmo produto
importado pelo estabelecimento da empresa Ascensus.
 Portanto, apesar de a empresa Cohalabra não ter sido parte na Ação
Declaratória 5000212-29.2011.404.7201, é certo que há - e houve -
implicações decorrentes da aplicação da ordem judicial pela Ascensus
quando da entrega dos produtos para a Cohalabra.
 Com efeito, conforme será demonstrado posteriormente, a autoridade e a
eficácia da coisa julgada somente serão respeitadas caso as
consequências jurídico-tributárias do decidido pelo Poder Judiciário afete
os demais agentes econômicos da cadeia de modo a preservar o
fundamento da decisão: o IPI deve incidir tão somente no momento do
desembaraço aduaneiro, não podendo ser cobrado de estabelecimentos
meramente comerciais nas etapas subsequentes.
Fl. 2305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.746 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2020-59
7
 Trata-se, assim, de respeitar as implicações decorrentes dessa decisão (na
ação da Ascensus) para a Cohalabra considerando a sistemática do IPI.
 Além disso, sob outra perspectiva, não se pode olvidar que a decisão
transitada em julgado na ação ajuizada pela Ascensus trouxe implicações
para terceiros (no caso.
 Requerente), sob pena de se configurar a bitributação do IPI em relação
aos mesmos produtos importados, o que, aliás, o TRF-4 pretendeu evitar
ao restringir o IPI apenas no momento do desembaraço aduaneiro,
observados os contornos desse imposto federal.
 A decisão transitada em julgado na ação da Ascensus acabou por trazer
consequências em todas as etapas subsequentes da cadeia de venda
desses mesmos produtos importados (e sem industrialização no País), qual
seja, o fato gerador do IPI nas etapas seguintes deixou de existir,
considerando todas as regras e os contornos condizentes ao imposto
previstos na Constituição Federal, no CTN e na legislação ordinária.
 No entanto, no presente caso, a equiparação que torna a Cohalabra
contribuinte do IPI nas operações de saída de mercadoria importada, foi
levada a efeito mediante lei ordinária, em flagrante violação à
Constituição Federal.
 Da análise dos dispositivos supracitados fica claro que os produtos sujeitos
aos regimes de que trata a Lei n. 7.798/1989 pagarão o Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI urna única vez - os nacionais, na saída do
estabelecimento industrial ou do estabelecimento equiparado a industrial,
e os estrangeiros, por ocasião do desembaraço aduaneiro.
 A única ressalva ali prevista, a autorizar a dupla incidência do IPI sobre um
mesmo produto, diz com a hipótese de industrialização por encomenda,
quando o tributo será devido na saída do produto do estabelecimento que
o industrializou e do estabelecimento encomendante, se industrial ou
equiparado a industrial, o qual poderá creditar-se do imposto cobrado.
 Isso porque, a materialidade do IPI está atrelada necessariamente à
operação jurídica que põe em circulação o produto que passou pelo
processo de industrialização.
 A saída ou o desembaraço aduaneiro, em que pese intitulados pelo
legislador como fato gerador do imposto, correspondem na verdade ao
momento em que nasce a obrigação tributária.
 Verifica-se no Auto de Infração a imposição de diferentes penalidades
administrativas sobre um mesmo fato, quais sejam, a multa por não
destaque e não recolhimento do imposto, com fulcro no art. 80, da Lei n.
4.502/64 (75% do valor do imposto que deixou de ser lançado ou
Fl. 2306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.746 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2020-59
8
recolhido) e multa de ofício (75% sobre o imposto e contribuição não
recolhido).
 Ou seja, sobre o valor não destacado e não recolhido pela Cohalabra, a
Fiscalização aplicou por duas vezes a multa de 75%
1. Em seu voto, após rebater as alegações de Nulidade do Auto de Infração,
aspectos inconstitucionais/ilegais apresentados, bem como entender correta a
aplicação da Multa Isolada com a Multa de Ofício, para o período Dez./2017,
discorre sobre a autuada:
 Em questão, como se vê, a extensão a ser dada ao provimento obtido pela
empresa Ascensus – fornecedora da Interessada -, provimento esse que a
eximiu do pagamento do IPI incidente na saída dos produtos por ela
importados, seja diretamente, seja por conta e ordem de terceiros.
 Vejamos um excerto do decisum, trazido pela Autoridade Fiscal no Termo
de Verificação Fiscal:
Em sentença de 25/05/2011, o juízo singular decidiu:
"acolho o pedido (artigo 269,1, do CPC) para desobrigar as autoras
do recolhimento do IPI nas operações que realizarem na situação de
comerciante ou de importador por conta e ordem de terceiros, cuja
hipótese de incidência está contida no artigo 46, II, do CTN, quando
já houver incidido referido imposto nas hipóteses versadas no artigo
46,1, do CTN, e do artigo 9o, I, do Decreto n. 7.212/2010, e desde
que os produtos importados que passem por seus estabelecimentos
não sofram nenhuma das hipóteses de industrialização previstas
atualmente no artigo 4o do Decreto n. 7.212/2010. (...)

 O texto é bem claro: ficou a Ascensus desobrigada do pagamento do IPI
nas operações que realizar na situação de comerciante ou de importador
por conta e ordem de terceiros.
 Ora, seja na condição de comerciante importador, seja na condição de
importador por conta e ordem estamos falando do inciso I, do artigo 9° do
RIPI/2010
 Ou seja, o dispositivo da sentença alcança a Ascensus tão somente nas
operações mercantis realizadas com mercadorias importadas, estando ela
sempre na condição de importadora.
 Ocorre que as operações da Interessada (Cohalabra) em momento algum
a inserem no dispositivo supra, mas sim na condição erigida pelo inciso IX
do mesmo artigo 9°:
“IX - os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que
adquirirem produtos de procedência estrangeira, importados por
Fl. 2307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.746 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2020-59
9
encomenda ou por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora”
 Salta aos olhos a inexistência de qualquer congruência entre o decidido e
a situação fática ostentada pela Cohalabra.
 O provimento judicial não cuidou daqueles que fazem uso de terceiros
para adquirirem mercadorias estrangeiras por sua conta e ordem, mas
sim daqueles que, na qualidade de importadores, desembaraçam
mercadorias para circulação em nosso território, a elas dando saída como
titulares da importação.
 Não há de se confundir a figura do importador com a do adquirente.
Quem submete a mercadoria a despacho é importador, podendo até ser,
ao mesmo tempo, adquirente. Mas quem simplesmente faz uso de um
terceiro para negociar com empresas estrangeiras e posteriormente
desembaraçar a mercadoria é simplesmente adquirente.
 Desse último, como já se disse, não tratou a sentença.
 E se assim for, não há sentido em se cogitar a extensão de efeitos diante
de situações diversas.
 Além disso, o artigo 506 do CPC é bem claro ao estatuir que:
“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não prejudicando terceiros.”
 E por óbvio prejuízo a terceiros não há.
 No caso presente, a Interessada vai simplesmente cumprir o seu dever de
recolher o IPI nas saídas de mercadorias importadas por sua conta e
ordem, em estrita observância à equiparação construída no inciso IX do
art.9° do RIPI/2010.
 Apenas e tão somente não há de se falar em créditos pelas entradas, pois
essas virão sem destaque do imposto na nota fiscal, tendo em vista o
provimento judicial obtido em sentença pela Ascensus com trânsito
julgado ocorrido em abril/2012.

2. Sobre a Responsabilidade Solidária argumenta:
 Cita o Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009:
 Quanto à natureza dessa responsabilidade, nos termos do Parecer acima
citado e da jurisprudência do STJ, não há dúvida tratar-se de
responsabilidade solidária.
 No que diz respeito ao elemento subjetivo, o item 59 do Parecer afirma
que a jurisprudência maciça do STJ caminha no sentido de que é dolo
gênero, e não dolo espécie. Logo, envolve culpa. Os precedentes que
Fl. 2308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.746 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2020-59
10
ensejaram a Súmula 435 do STJ afirmam que compete ao sócio-gerente
demonstrar que não agiu com dolo, culpa, fraude ou excesso de poderes.
Em razão desses argumentos, a Fiscalização pode enquadrar os sujeitos
passivos nas hipóteses tratadas pelo artigo ainda que não consiga
demonstrar o dolo
 O texto é claro e reflete o entendimento da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, da Receita Federal e de resto dos Tribunais Superiores:
 aquele que gerencia a sociedade empresária deve provar que não agiu
com dolo ou culpa na condução dos atos negociais e essa pertinentes.
 Quer dizer, na esteira do entendimento jurisprudencial, opera-se a
inversão do ônus da prova em se tratando de excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
 E nesse sentido, nada há nos autos que possa ser qualificado como
material probatório eficaz em favor do sócio administrador Francisco de
Oliveira Castro Júnior.
 E como se viu, o ato infracional pode até mesmo ter origem culposa,
cabendo ao arrolado solidário provar que os fatos não ocorreram como
descritos na autuação.
 Provas não apresentadas, mantém-se a solidariedade erigida em relação
ao sócio supra identificado.

Nos Recursos Voluntários apresentados, a Empresa Autuada e o Responsável
Solidário repisam os mesmos elementos das Impugnações.

Eis o relatório

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator.

I – ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo, trata de matéria da competência deste Colegiado e
preenche os demais requisitos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.

Fl. 2309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.746 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2020-59
11

II – DAS PRELIMINARES

1. Quanto a ilegalidade cometida pelo legislador infraconstitucional
A Recorrente discorre sobre a eventual afronta à Constituição Federal da aplicação
do CTN e legislação ordinária do IPI.
Quanto à inconstitucionalidade e ilegalidade da legislação em questão, o tema foi
objeto da Súmula CARF no 2, como segue:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
2. Quanto à Suspensão do Crédito Tributário
Em relação a petição com o pleito de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário combatido pela Recorrente, a apresentação do Recurso Voluntário dentro do prazo
previsto no Decreto 70.235/72 implica no efeito de suspensão, por força do art. 151, III, do Código
Tributário Nacional.
Segundo esse dispositivo, as reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
Portanto, se trata de solicitação desnecessária.

III – MÉRITO

QUANTO AO LANÇAMENTO PELO NÃO RECOLHIMENTO DO IPI

Conforme legislação, temos a definição de três modalidades de importação:

1. Importação direta – A importação direta corresponde ao método convencional
de importação, no qual o interessado (importador) contata (ou é contatado)
pelo fornecedor (exportador) e negocia diretamente as condições e termos da
compra e, por fim, providencia por si só (ou auxiliado unicamente por
despachantes aduaneiros) todos os trâmites aduaneiros, cambiais, de
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.746 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2020-59
12
licenciamento etc. Além disso, naturalmente, as operações são realizadas com
recursos do próprio importador e por seu próprio risco
2. Importação por “conta e ordem” – Como consequência do acentuado
desenvolvimento
do
comércio
exterior,
empresas
especializadas
no
assessoramento a importadores e exportadores (as chamadas tradings) se
desenvolveram sobremaneira. Percebia-se que o fenômeno da terceirização era
cada vez mais presente na atividade. Em harmonia com a celeridade do
comércio internacional e com o objetivo de estabelecer condições para que essa
relação entre tradings e adquirentes de mercadorias no exterior fosse o mais
transparente possível, a legislação foi aperfeiçoada por meio da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001.
3. Importação por “encomenda” – Verificava-se que as tradings de maior porte se
haviam transformado num grande “guarda-chuva” para abrigar inúmeros
responsáveis pelas importações (adquirentes ou encomendantes), que
acabavam não sendo devidamente apresentados ao Fisco.
 Como se pode ver, ainda que o importador esteja obrigado a revender as
mercadorias importadas ao encomendante predeterminado, é o
importador (e não o encomendante) que pactua a compra internacional
e que deve dispor de capacidade econômica para o pagamento da
importação, pela via cambial.
 O encomendante, por sua vez, deve ter capacidade econômica para
adquirir, no mercado interno, as mercadorias revendidas pelo
importador contratado.
 Assim como ocorreu nas modalidades anteriores, a nova legislação
tratou de estender as condições de sujeição passiva e responsabilidade
tributária ao encomendante.
 Tanto é assim que sua identificação é imprescindível na declaração de
importação (DI).
Conforme se depreende dos autos, a Recorrente contratou a Empresa Ascensus
Trading & Logística Ltda, por meio da modalidade de importação “Por Conta e Ordem”.
Assim temos:
 IMPORTADOR: Ascensus Trading & Logística Ltda,
 ADQUIRENTE: Cohalabra Com de Produtos Manufaturados Eireli
(Recorrente)
A citada Trade obteve provimento em demanda judicial, com a Ação no
5000212.29.2011.404.7201, da 6a Vara Federal em Joinville/SC, com trânsito em julgado,
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.746 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2020-59
13
pleiteando o direito de recolher o IPI exclusivamente na ocasião do Desembaraço Aduaneiro,
afastando-se a aplicação do artigo 46, II, do CTN e do Artigo 9o, I, do Decreto no 7.212/2010 (RIPI),
aqui reproduzidos:
1. CTN
Art. 46. O imposto, de competência da União, sobre produtos industrializados tem
como fato gerador:
I - o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira;
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do
art. 51;
III - a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a
leilão.
Art. 51. Contribuinte do imposto é:
I - o importador ou quem a lei a ele equiparar;
II - o industrial ou quem a lei a ele equiparar;
III - o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos
contribuintes definidos no inciso anterior;
IV - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a
leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte
autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou
arrematante.

2. DECRETO No 7.212/2010 (RIPI)

Estabelecimentos Equiparados a Industrial
Art. 9 o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
I - os estabelecimentos importadores de produtos de procedência
estrangeira, que derem saída a esses produtos

A Recorrente, entendendo que os efeitos acima descritos irradiavam para sua
empresa, procedeu conforme quadro abaixo:
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.746 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2020-59
14

No período de apuração de janeiro a novembro de 2017, na venda para o mercado
interno destacou o valor do IPI nas notas fiscais, mas não procedeu ao recolhimento e no período
de apuração de dezembro de 2017 não destacou nem recolheu o IPI, sendo autuado pela
Fiscalização
 Período Jan. a Novembro 2017: Com destaque nas Notas Fiscais, sem
recolhimento;
 Período Dezembro de 2017 : Sem destaque nas Notas Fiscais e sem
recolhimento.
Assim, o cerne tem como suporte verificar se os efeitos da Ação Judicial no
5000212.29.2011.404.7201, da empresa Trade Ascensus Trading & Logística Ltda, poderiam ser
aproveitados pela Recorrente.
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, a decisão judicial apresenta:
Em sentença de 25/05/2011, o juízo singular decidiu: "acolho o pedido (artigo
269,1, do CPC) para desobrigar as autoras do recolhimento do IPI nas operações
que realizarem na situação de comerciante ou de importador por conta e ordem
de terceiros, cuja hipótese de incidência está contida no artigo 46, II, do CTN,
quando já houver incidido referido imposto nas hipóteses versadas no artigo 46,1,
do CTN, e do artigo 9o, I, do Decreto n. 7.212/2010, e desde que os produtos
importados que passem por seus estabelecimentos não sofram nenhuma das
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.746 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2020-59
15
hipóteses de industrialização previstas atualmente no artigo 4o do Decreto n.
7.212/2010. (...)
Verifica-se que na condição de comerciante ou importador por conta e ordem a
empresa Ascensus estaria obrigada ao pagamento do IPI apenas no desembaraço Aduaneiro,
amoldando-se no inciso I, do artigo 9 o do RIPI/2010, devidamente elencado alhures.

Mas como se observa no Acórdão da DRJ, a autuada enquadra-se no inciso IX, artigo
9o do RIPI/2010:
Art. 9 o Equiparam-se a estabelecimento industrial:
IX - os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos
de procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta e
ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora

Além do mais, pode-se verificar no artigo 506 do Código de Processo Civil –
CPC/2015, que os efeitos da sentença fazem coisa julgada entre as partes:
Art. 506.
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.

Com bem elucida o Termo de Verificação Fiscal e o Acórdão DRJ “o provimento
judicial não cuidou daqueles que fazem uso de terceiros para adquirirem mercadorias estrangeiras
por sua conta e ordem, mas sim daqueles que, na qualidade de importadores, desembaraçam
mercadorias para circulação em nosso território, a elas dando saída como titulares da
importação.”
Percorrendo a citada Ação Judicial se observa que o Adquirente (a Recorrente) da
mercadoria não foi contemplado pela sentença.
Assim sendo, plenamente correto o combatido Auto de Infração, não sendo possível
a extensão dos efeitos da Ação Judicial para a autuada.

QUANTO À ALEGAÇÃO DA MULTA APLICADA SER DUPLICADA

Insurge-se a defesa na aplicação da Multa Isolada cominada com a multa de ofício,
questionando seu lançamento, com alegação de duplicidade na aplicação.
O Artigo 80 da Lei no 4.502/64, com a redação dada pelo artigo 13 da Lei no
11.488/2007 dispõe:

Fl. 2314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.746 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2020-59
16
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de recolhimento do
imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício de 75% (setenta e cinco
por cento) do valor do imposto que deixou de ser lançado ou recolhido. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Podemos notar que o referido diploma legal abrange duas (2) situações:
1. A Multa pela falta de destaque do IPI na Nota Fiscal, com ou sem imposto
efetivamente recolhido, após a dedução dos devidos créditos (Multa IPI não
lançado com cobertura de crédito)
2. A verificação de falta de recolhimento do imposto lançado na Nota Fiscal.

Tal entendimento foi adotado no Acórdão CARF da 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária
no 3402.006.689, de 18/06/2019:
Processo no 10480.728259/2011-88
Recurso no Voluntário
Acórdão no 3402-006.689 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão de 18 de
junho de 2019
Matéria IPI. CRÉDITO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL ASSUNTO: PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
NULIDADE. OFENSA AO DIREITO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido nos processos
administrativos, que se iniciam somente com a lavratura do auto de infração e
abertura do prazo para impugnação. Durante os procedimentos de fiscalização,
não há ofensa a este direito, visto que ainda não se instaurou o processo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração:
01/01/2007
a
31/12/2009

REVENDA.
EQUIPARAÇÃO
A
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.
Os estabelecimentos industriais quando derem saídas de matérias-primas
adquiridas de terceiros, com destino a outros estabelecimentos, para
industrialização ou revenda, serão considerados estabelecimentos comerciais de
bens de produção e obrigatoriamente equiparados a estabelecimento industrial
em relação a essas operações.
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.746 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2020-59
17
ESTORNO DE CRÉDITO. SAÍDAS DE PARTES E PEÇAS PARA REPARO DE PRODUTOS
COM DEFEITO.
É obrigatório o estorno do crédito relativo a aquisições de peças e partes, saídas
do estabelecimento com suspensão do imposto, destinadas a reparo de produtos
com defeito de fabricação.
MULTA DE OFÍCIO. FALTA DE LANÇAMENTO DO IPI. IMPOSTO COM COBERTURA
DE CRÉDITO.
Correta a imposição de multa de ofício, proporcional ao valor do imposto que
deixou de ser destacado na nota fiscal de saída (imposto não lançado), mesmo
havendo créditos para abater parcela desse imposto.
Este é o entendimento deste Conselho, que entende que a simples falta de
lançamento do IPI na nota fiscal é suficiente para a aplicação da multa sob análise,
independentemente da existência de saldo devedor.
A Câmara Superior igualmente já se manifestou nesse sentido em acórdão proferido
em abril de 2006, de relatoria do Conselheiro Henrique Pinheiro Torres:
"NORMAS PROCESSUAIS – CAPITULAÇÃO LEGAL NULIDADE INEXISTENTE.
O estabelecimento autuado defende-se dos fatos a ele imputado, e não do
dispositivo legal mencionado na acusação fiscal. Não existe prejuízo à defesa
quando os fatos narrados e fartamente documentados nos autos amoldam-se
perfeitamente às infrações imputadas à empresa fiscalizada. Não há nulidade sem
prejuízo.
IPI – MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO, COM
COBERTURA DE CRÉDITO - A mera falta de lançamento do imposto nas notas
fiscais respectivas, é suporte fático suficiente para a aplicação da multa de
lançamento de ofício, mesmo nos casos em que o período de apuração apresente
saldo credor na escrita fiscal
(...)
Como se pode verificar, uma das ações ilícitas tipificadas no dispositivo legal é a
falta de lançamento do IPI na nota fiscal. Tendo sido constatada a saída de
produtos em operações tributadas sem o lançamento do imposto, é dever do
agente fiscal a aplicação da multa de ofício de 75% sobre o valor que deixou de
ser lançado na nota.
Saliente-se que não há qualquer previsão legal de que a multa somente deve ser
aplicada quando houver imposto a pagar. O não lançamento do imposto na nota é
o requisito necessário. Deste modo, quando houver saldo devedor na escrita
fiscal, o imposto deve ser lançado conjuntamente com a multa proporcional de
75%, e nos casos de saldo credor, a multa deve ser aplicada isoladamente, pois
não há imposto a ser exigido. Correto, portanto, o procedimento adotado pelo
autuante.
Fl. 2316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.746 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2020-59
18
Não há falar, no caso, em bis in idem. Não obstante a mesma norma legal, a multa
regulamentar (sem cobertura de crédito) teve como base de cálculo o IPI devido
emergente da recomposição da escrita, considerando os débitos constatados na
auditoria fiscal e os créditos de que dispunha a autuada. A multa do IPI não
lançado com cobertura de crédito, por sua vez, como o seu próprio nomem iuris
retrata, incidiu sobre aquelas parcelas de imposto que deixaram de ser
destacadas nas Conforme se depreende da exposição acima, os argumentos
apresentados pela Recorrente não invalidam a Multa Isolada aplicada pelo
autuante.
Por derradeiro, em relação aos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais
colacionados pela Recorrente, somente devem ser observados aqueles para os quais a lei atribua
eficácia normativa, nos termos dos art. 100 do CTN e do art. 26-A, do Decreto no 70.235, de 1972,
e aquelas decisões previstas no art. 98, parágrafo único, do RICARF/2023.

QUANTO AO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
Em seu Termo de Verificação Fiscal, a autoridade lançadora imputou
Responsabilidade Solidária ao Sr. Francisco de Oliveira Castro Junior, CPF no 536.477.009-59, sócio
administrador da Recorrente, conforme os seguintes dispositivos legais:

1. CTN
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei."

Reza o artigo 124, inciso II, do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
[...]
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 2317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.746 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2020-59
19
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.

A responsabilidade dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
por atos com infração à lei está prevista no art. 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

2. DECRETO-LEI No 1.736/79
Art. 8° - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação.

3. Decreto no 7.212/2010 (RIPI)
Art. 28. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo, no período de sua
administração, gestão ou representação, os acionistas controladores, e os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
créditos tributários decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Por sua vez, a DRJ complementou sua análise elencando a Nota no 1/2020, do grupo
de trabalho conjunto PGFN/RFB, com supedâneo no Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, análise
aqui elencada:
“A fiscalização deve incluir no lançamento de ofício os responsáveis, nos termos do
art.135 do CTN, de que tiver condições de comprovar o vínculo, pois o Parecer
PGFN CRJ/CAT no 55/2009 não refuta esse entendimento, tendo em vista que
corresponde a uma orientação adotada pela PGFN no sentido da tese utilizada nos
Tribunais.
Fl. 2318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.746 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2020-59
20
Quanto à natureza dessa responsabilidade, nos termos do Parecer acima citado e
da jurisprudência do STJ, não há dúvida tratar-se de responsabilidade solidária.
No que diz respeito ao elemento subjetivo, o item 59 do Parecer afirma que a
jurisprudência maciça do STJ caminha no sentido de que é dolo gênero, e não dolo
espécie.
Logo, envolve culpa.
Os precedentes que ensejaram a Súmula 435 do STJ afirmam que compete ao
sócio-gerente demonstrar que não agiu com dolo, culpa, fraude ou excesso de
poderes. Em razão desses argumentos, a Fiscalização pode enquadrar os sujeitos
passivos nas hipóteses tratadas pelo artigo ainda que não consiga demonstrar o
dolo.”
Em seu Recurso Voluntário o Responsável Solidário apontado rebate os argumentos
apresentados da seguinte forma, resumida:
1. Houve apenas o enquadramento genérico em dispositivos normativos sem a
consideração de que para imputar ao sócio responsabilidade solidária não basta
que exista a suposta infração da lei, mas também outros três aspectos e
requisitos;
2. Assim, deve existir prova de que houve ação direta do administrador no ato
ilícito;
3. Cita diversos entendimentos doutrinários sobre o tema debatido.

Por fim, ao não apresentar as 13 Notas Fiscais quando solicitado pela autoridade
fiscal, restou tipificada a conduta descrita no inciso V do artigo 1° da Lei 8.137/90.
Em assim sendo, os administradores infringiram a Lei respondendo pelos tributos e
multas em questão, nos termos do artigo 135 inciso III do CTN.

Compulsando os elementos carreados aos autos não vislumbro imputar a
Responsabilidade Tributária Solidária ao Sócio Administrador Sr. Francisco de Oliveira Castro
Junior, CPF no 536.477.009-59, por entender não estarem plenamente caracterizados os
procedimentos descritos pela Autoridade Lançadora, que levasse consonância com o arcabouço
jurídico já explanado, devendo ser afastada a Responsabilidade Solidária

Fl. 2319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.746 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.722590/2020-59
21

IV - DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente dos Recursos Voluntários, não
conhecendo da alegação de nulidade do lançamento e, no mérito, na parte conhecida, negar
provimento ao Recurso Voluntário da empresa COHALABRA COMERCIO DE PRODUTOS
MANUFATURADOS – EIRELI e dar provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte Francisco de
Oliveira Castro Junior para afastar a responsabilidade solidária.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 2320
DF CARF MF
Original